Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016789-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ - CPF: 138.661.501-30 (AGRAVADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VALOR DAS ASTREINTES REDUZIDO PARA MONTANTE PROPORCIONAL E PEDAGÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
c.c
. indenização por danos morais e repetição de indébito, reduziu o valor das
astreintes
, em razão de descumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de descontos previdenciários indevidos, mantendo a exigibilidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória (
astreintes
) em razão de descumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de
astreintes
revela-se excessivo, ensejando nova redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imposição de
astreintes
possui natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, sendo possível sua fixação e manutenção enquanto persistir a resistência do devedor, nos termos do art. 537 do CPC.

4.
A exigibilidade da multa cominatória não depende de intimação pessoal do devedor quando demonstrada ciência inequívoca da ordem judicial, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ no caso concreto.

5.
A revisão do valor das
astreintes
pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive de ofício, para evitar enriquecimento sem
causa, sendo legítima a redução do valor arbitrado de R$ 168.000,00
(cento e sessenta e oito mil)
para R$ 46.339,15
(quarenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos)
, garantindo proporcionalidade, razoabilidade e efetividade coercitiva sem desvirtuar o caráter pedagógico da multa.

6.
A
hipervulnerabilidade
do consumidor e o descumprimento reiterado da obrigação pelo devedor justificam a manutenção das
astreintes
no valor fixado, não configurando excesso a ensejar nova redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser exigida enquanto persistir o descumprimento da obrigação de fazer, sendo dispensável intimação pessoal

quando comprovada ciência inequívoca da ordem judicial.
2.
A revisão do valor das
astreintes
é cabível a qualquer tempo para evitar enriquecimento sem causa, devendo ser fixada em patamar proporcional ao bem da vida tutelado, sem perder seu caráter coercitivo e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 525, 537, caput e §1º, I; CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ,
REsp
1333988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 09.04.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
953108/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1002608-05.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto

por
BANCO PAN S.A
., contra decisão (Id. 288859858 – fls. 64) prolatada pelo Juiz de Direito
Yale
Sabo

Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
cumprimento de sentença
n. 1001200-21.2020.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para

reduzir as
astreintes
para o montante de
R$ 46.339,15 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e

quinze centavos), corrigido
desde o arbitramento.

Em suas razões recursais (Id. 288838896), o agravante sustenta que houve

integral e tempestivo cumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de tutela antecipada, qual seja, a

suspensão dos descontos previdenciários.

Afirma que não se configurou qualquer descumprimento a ensejar a aplicação de

astreintes
, sendo indevida a sanção pecuniária fixada, além disso, assevera que a ausência de intimação

pessoal inviabiliza a exigibilidade da multa, à luz da Súmula 410 do STJ.

Subsidiariamente, aduz que o valor cominatório imposto
revela-se
excessivo,

desproporcional e em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, postulando a imediata

reforma integral da decisão para excluir a exigibilidade da multa ou, sucessivamente, reduzir seu valor para

patamar proporcional e razoável.

No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar recursal, se

concedida.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 289242395).

Contrarrazões
de
CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ

(
Id. 295423378
)
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
. em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1001200-21.2020.8.11.0041,
proposto por
CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ
.

Na origem, o cumprimento de sentença decorre de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
c.c
. indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito
, em que foi reconhecida a nulidade dos contratos e a inexistência dos débitos discutidos, condenando-se o banco ao pagamento de danos morais e devolução de valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Em sede de cumprimento de sentença, foi imposta multa cominatória (
astreintes
) ao Banco PAN em razão do descumprimento da obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos indevidos
(Id.
288854897 – fl. 70
)
, sendo posteriormente
reduzido
o valor final das
astreintes
em R$ 46.339,15

(
quarenta e seis mil, trezentos e trinta e
nove reais e quinze centavos
)
(Id. 288859858 – fl. 64).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não houve descumprimento voluntário de obrigação, sendo indevida a cobrança das
astreintes
, ou,
subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado,
sob alegação
de enriquecimento ilícito do exequente e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Eis o teor da decisão objurgada, no que
pertine
:

“[...]
Em impugnação a parte Executada sustenta que a cobrança da multa cominatória (
astreintes
) seria nula, por ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, conforme dispõe a Súmula 410 do STJ.

Contudo, conforme entendimento atual do STJ e da jurisprudência predominante, a exigência de intimação pessoal pode ser afastada em hipóteses nas quais o executado teve ciência inequívoca da obrigação judicial e das consequências pelo descumprimento, mormente em contexto de processo eletrônico e intimação via DJE.

No caso, verifica-se dos autos que a obrigação de fazer em suspender a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas aos contratos foi objeto de decisão judicial regularmente proferida e que houve ciência da parte Executada, inclusive com manifestações processuais após o deferimento da tutela, afastando-se a alegada surpresa ou ausência de ciência específica.

Ademais, o art. 537, caput, do CPC, é claro ao prever que a multa cominatória independe de requerimento da parte e pode ser aplicada desde que estabelecido prazo razoável para cumprimento, o que ocorreu nos autos.

Assim, não se constata nulidade na cobrança das
astreintes
.

[...]

Contudo, ainda que as
astreintes
sirvam para forçar o cumprimento da decisão judicial, a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores acumulados devem ser avaliadas, conforme prevê o art. 537, § 1º, do CPC.

No presente caso, o valor acumulado da multa, correspondente a R$ 168.000,00, em razão de 336 dias de descumprimento, excede significativamente o valor do bem da vida pretendido, qual seja, o reembolso dos descontos indevidos, cujo montante atualizado e reconhecido pelo próprio Executado é o importe de R$ 46.339,15 (quarenta e seis mil e trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos).

Dessa forma, subsiste o pedido de redução das
astreintes
para um montante que assegure a
coercitividade
sem resultar em enriquecimento sem causa.

Nesse passo, um valor excessivo da multa diária ou seu acúmulo desproporcional poderia desvirtuar o propósito coercitivo da
astreinte
, o que justifica sua readequação para o valor de R$ 46.336,15 (quarenta e seis mil e trezentos e trinta e seis reais e quinze centavos), que corresponde ao valor equivalente ao do bem da vida tutelado judicialmente, por entender que no presente caso tal valor atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito por parte do impugnado ou punição insuficiente para a executada impugnante.

Ou seja,
pondera-se
as variáveis do caso para revisar a multa, paralelamente, evita-se que se torne irrisória a cominação da multa pelo longo descumprimento.

[...]

Inclusive, dirimindo
à
resposta do exequente, é plenamente possível tal revisão, não só pelo teor do art. 537, § 1º, inciso I do CPC, mas também pelo que consolidou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ao firmar a tese de ser possível a redução da multa a qualquer tempo, mesmo em sede de execução, para que não se configure o enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo em que, destacadamente não determinou ser a obrigação principal o limite das
astreintes
, mas somente um dos critérios a serem vislumbrados na oportuna ponderação, razoável revisão e sua justa proporção.

[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC/2015, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela Executada, para rejeitar o pedido de inexigibilidade das
astreintes
e reduzir o total das
astreintes
para o valor de
R$ 46.339,15 (quarenta e seis mil e trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos), valor
que se mostra adequado à finalidade coercitiva da medida, ao mesmo tempo em que guarda correlação direta com o valor do bem da vida tutelado judicialmente, devendo ainda ser corrigido desde o arbitramento (13/02/2020).

INTIME-SE a parte Exequente para anexar aos autos nova planilha de débito com os valores atualizações da condenação, adequando-se
à
presente decisão quanto ao valor base da
astreintes
, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada da planilha, intime-se a parte Executada para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de preclusão.

EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor incontroverso referente aos honorários sucumbenciais e danos materiais depositado no id. 172443982 (R$ 46.339,15) em favor da parte Exequente, observando os dados bancários a serem indicados
. [
...]”
(Id. 288854887).

A controvérsia cinge-se à exigibilidade e ao valor das
astreintes
impostas ao agravante pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário do exequente.

Pois bem.

Na origem, após receber a inicial da ação originária e analisar os documentos probatórios, o Juízo de Primeira Instância proferiu decisão deferindo a tutela de urgência, determinando o Banco agravante “
SUSPENDER a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas aos contratos n° 324351217-9, 324724014-0, 323339596-5, 323297442-2 e 324651151-0
da folha do
benefício previdenciário
do Autor no prazo de 24h (vinte e quatro horas), até o deslinde da lide,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais)
” (Id. 288854891).

Por sua vez, o
agravante
afirma
que cumpriu tempestivamente tal obrigação, determinada em tutela de urgência, e que não houve a devida intimação pessoal, o que tornaria inexigível a multa imposta.

No entanto, a análise dos autos revela que o banco agravante teve inequívoca ciência da determinação judicial para cessação imediata dos descontos (Id. 288854891 – fls. 63), onde consta notificação expedida e resposta protocolada pela instituição financeira, além de
prints

de telas sistêmicas e manifestação nos autos que denotam sua plena ciência.

Nesse contexto, a
Súmula n. 410 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Todavia, na hipótese,
não se trata de ausência de intimação pessoal,
mas de ciência efetiva e inequívoca da ordem judicial, o que afasta a incidência da Súmula 410 do STJ
, invocada de forma indevida.

É certo que
nos termos do art. 537,
caput
, do C
ódigo de Processo Civil, a
imposição de
astreintes
visa compelir o devedor ao cumprimento de ordem judicial e independe de requerimento da parte
,
in
verbis
:

“
Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva
;”

Deveras,
nos termos do § 1º, I, do referido dispositivo, ao reconhecer eventual excesso, cabe ao juízo
a
modulação do valor da multa, o que foi corretamente realizado pelo magistrado singular ao reduzir o montante original de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil) para R$ 46.339,15 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos), adequando-o à finalidade coercitiva da medida.

Ademais,
o valor a
rbitrado a título de
astreintes
em
R$ 46.339,15
(quarenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos)
, não se mostra excessivo frente ao histórico de descumprimento reiterado,
a
hipervulnerabilidade
do agravado, maior prejudicado pelos descontos indevidos
em sua aposentadoria
, além d
o
significativo
valor do débito principal e o caráter coercitivo e inibitório da multa,
não destoando
dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo art. 537, § 1º, do CPC.

Ressalte-se que a multa cominatória não possui natureza indenizatória, mas sim coercitiva, objetivando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sendo sua exigibilidade legítima enquanto persistir a resistência do devedor em cumprir a ordem judicial.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA
(ASTREINTES). ADEQUAÇÃO DO PRAZO E VALOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de ação de busca e apreensão, reconheceu a purgação da mora contratual pela devedora e determinou a restituição do veículo objeto de alienação fiduciária no prazo de
5
dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Também foi expedido alvará em favor do banco quanto à quantia depositada nos autos e fixada a condenação da requerida em custas e honorários. O banco apelante pretende a modificação do prazo para devolução do bem e a redução ou exclusão da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reforma da sentença quanto ao prazo de cinco dias para restituição do veículo; (
ii
) estabelecer se o valor da multa diária fixada a título de
astreintes
é desproporcional, ensejando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias para restituição do bem encontra amparo no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo compatível com o espírito da norma e com a jurisprudência do STJ, revelando-se adequado e razoável.

4. A alegação de que o prazo é exíguo perde objeto diante da devolução já realizada do veículo, conforme termo de restituição juntado aos autos, o que afasta o interesse recursal neste ponto.

5. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC não possui caráter punitivo, mas coercitivo, voltando-se a garantir o cumprimento da ordem judicial.

6.
O valor da multa diária (R$ 5.000,00) mostra-se compatível com a capacidade econômica do banco e com a gravidade do descumprimento, não se revelando desarrazoado ou desproporcional a ponto de justificar sua modificação
.

7. A jurisprudência do STJ veda a revisão do valor das
astreintes
em sede recursal, salvo em casos de flagrante exorbitância, o que não se verifica no caso concreto.

8. A intimação para cumprimento da sentença se deu na forma do art. 513, §2º, I, do CPC, sendo inaplicável a Súmula 410 do STJ nas hipóteses de obrigação de fazer imposta por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de cinco dias para restituição do bem após a purgação da mora é compatível com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e não configura exação excessiva.

2.
A multa diária fixada a título de
astreintes
no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo legítima e cabível para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

3. A aplicação da Súmula 410 do STJ não se impõe nas hipóteses em que a intimação da parte vencida para cumprimento de sentença se realiza por meio de seu advogado, conforme prevê o art. 513, §2º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, 513, §2º, I e 537; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º; Resolução CONTRAN nº 807/2020, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
nº 1309643/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.04.2014,
DJe
15.04.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 455.239/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 03.04.2014,
DJe
15.04.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1027671-94.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1002608-05.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.07.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1013613-81.2023.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.
14.05.2025
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1027084-91.2024.8.11.0015,
relatora Desembargadora
S
erly
Marcondes Alves
,
D
je
15/06/2025)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Instituição Financeira contra sentença da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de determinar a baixa de restrição indevida sobre veículo quitado,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O banco sustenta impossibilidade de baixa unilateral do gravame, ausência de conduta ilícita, excesso no valor fixado a título de danos morais e nas
astreintes
, bem como defende a fixação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se demonstre excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC; entretanto, no caso concreto, o valor fixado não se mostra desproporcional, considerando o reiterado descumprimento da obrigação.

[...]

Tese de julgamento:

[...]

A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, mas deve ser mantida quando não se revela excessiva diante da conduta da parte inadimplente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXII;
CC,
arts
. 186 e 927; CPC/2015,
arts
. 85, §2º e §11, 497, 536, §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
953108/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.02.2017; STJ,
REsp
1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, S2, j. 09.04.2014; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1915182/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j.
20.09.2021
”
.

(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado
,

1000481-09.2024.8.11.0038,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,

D
je
31/05/2025)

Em conclusão,
o conjunto probatório colacionado aos autos
evidencia
, de forma suficiente, a regularidade da exigência e a proporcionalidade do valor das
astreintes
, considerando a
hipervulnerabilidade
do consumidor agravado e o descumprimento reiterado da obrigação de fazer pelo agravante, circunstâncias que autorizam a manutenção da multa cominatória no patamar ajustado pelo juízo de origem.

Tal solução preserva a natureza coercitiva da medida, evita o enriquecimento sem causa e concretiza a tutela jurisdicional deferida, conferindo efetividade à ordem judicial e garantindo, ao mesmo tempo, observância ao princípio da proporcionalidade, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMEN
TO

ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A
., mantendo a decisão que homologou o valor das
astreintes
em R$ 46.339,15
(quarenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos)
no
cumprimento de sentença
em favor de
CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025